Tribunal: TJBA
Processo: 0004432-55.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004432-55.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JANIEL DA COSTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 28-A,
§14, DO
CPP
.

PLEITO
PRELIMINAR.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU.
PRESENÇA D
OS
REQUISITOS
AUTORIZADORES PARA REALIZAÇÃO DE ANPP
.

NECESSIDADE DE REMESSA À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
MÉRITO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL PROVIMENTO
DO APELO
.

I –
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra decisão prolatada pela MM. Juíza 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, em razão da prática delitiva prevista no
art.
302, §1º, I, do Código de Trânsito, por duas vezes, na forma do
art.
70 do Código Penal.

II –
Insurge-se o Apelante
quanto à recusa de acordo de não persecução penal (ANPP) por parte do Ministério Público.

Em suas razões, aduz, em suma,

que na

sentença guerreada a Magistrada
a quo
rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa,
em sede de memoriais,
sob o fundamento de existência de motivação idônea por parte do Órgão acusatório
para
a
nega
tiva de ajuste.

III
–
C
onsign
ação de
negativa de
oferta de

ANPP,
sob a compreensão de não ser o referido ajuste suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A recusa da proposta, teve por fundamentação a conduta do increpado ter resultado na morte de duas pessoas, enquanto conduzia veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e em velocidade superior à permitida na via
.

IV
–
Pleito
preliminar
de

remessa dos autos à Procuradoria Geral, conforme previsibilidade do
a
rt.
28-A, §14, do CPP para avaliação acerca do posicionamento do Órgão acusatório de primeiro grau.

V
–

A Lei n° 13.964/2019, que designa o acordo de não persecução penal como instrumento de solução negociada de conflitos na esfera penal, institui
requisitos objetivos legais para que o
acusado
faça
jus
à benesse
, assim como, o confere
direito ao reexame da negativa do Órgão ministerial que atuou em primeira instância
, nos termos do §14 do art. 28-A, do CPP.
Diante disso, exceto quando da existência de questões que de plano impeçam a propositura do acordo, o controle do Poder Judiciário deve limitar-se a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo exame de mérito a obstar a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público.

VI
–
Observa-se, no presente caso, a impossibilidade de se admitir a assertiva do julgado em obstar o reexame da proposta de acordo de não persecução penal, consubstanciada na existência de “motivação idônea” por parte do Órgão acusatório. Pois, a recusa do Ministério Público ao ajuste, não teve por fundamentação questões relacionadas às condições legais objetivas para o oferecimento do ANPP, mas sim na gravidade subjetiva do delito em comento, o que não justifica, de forma automática, o impedimento à remessa da ação ao Órgão Superior do Ministério Público.

VII
–

C
onforme Enunciado nº 23 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG)

“
É cabível o acordo de não persecução penal nos crimes culposos com resultado violento, uma vez que nos delitos desta natureza a conduta consiste na violação de um dever de cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito pelo agente, apesar de previsível”.

VIII
-
Preenchidos os demais requisitos, pois sendo o réu confesso e tratando-se o delito de crime de trânsito, cuja pena mínima é inferior a 4 anos, a gravidade subjetiva dada ao delito, é circunstância que pode ser reavaliada e contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas para o acordo, mas que não impedem a remessa dos autos ao Procurador Geral para apreciação da negativa ao increpado de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP).

I
X -
Enquadrando-se o Apelado nos
requisitos legais objetivos,
do
art. 28-A, do CPP
acolhe-se a preliminar arguida
para determinar a
suspensão dos efeitos da sentença
e a remessa dos autos
ao Órgão Superior do Ministério Público
,
nos termos do
§14 do artigo,
a fim de que a propositura e o cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP), seja
re
analisada
.
Em decorrência dos efeitos do acolhimento da preliminar suscitada, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

AP N°
0004432-55.2018.8.05.0248
–
SERRINHA/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº

0004432-55.2018.8.05.0248
, da Com
ar
ca de
Serrinha/BA
, tendo como Apelante
JANIEL DA COSTA CRUZ

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desemb
ar
gadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câm
ar
a Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR
P
AR
CIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo p
ar
t
e integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desemb
ar
gador
Eserval
Rocha

Relator